Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706568-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo financiado pela ré/agravante (Chevrolet Onix 1.0, Ano 2020, Placa REF9F96). A agravante alega, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades; 2) não se reputa comprovada a mora se a notificação se dá mediante Certidão de Cartório de Títulos sem a juntada do AR devidamente assinado, por não gozar a certificação da Empresa Brasileira de Correios de fé pública; 3) em pesquisa junto ao site dos Correios, não consta correspondência registrada com o número do protocolo informado na Certidão do Cartório de Títulos (BZ623422141BR); 4) a agravada poderia ter se valido do protesto do título. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado (em razão da não localização da correspondência na base de dados dos Correios), não há risco de dano iminente à agravante, pois, diante da não localização do veículo, a autora/agravada requereu a conversão da busca e apreensão em execução, pedido esse que se encontra pendente de apreciação pelo d. Juízo a quo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, todavia, apenas para esta fase recursal, considerando os extratos bancários por ela juntados. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator